Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-43.2024.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por dano moral e devolução de valores descontados indevidamente. O autor, titular de benefício previdenciário, constatou descontos indevidos realizados pela requerida, sem que houvesse negócio

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por dano moral e devolução de valores descontados indevidamente. O autor, titular de benefício previdenciário, constatou descontos indevidos realizados pela requerida, sem que houvesse negócio jurídico que os justificasse. Requereu a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores e indenização por dano moral. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos e (ii) determinar o valor adequado para a indenização por dano moral. III. Razões de Decidir. 3. Demonstrada a inexistência de vínculo contratual entre as partes e a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, caracterizando dano moral por se tratar de pessoa de baixa renda. 4. Com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi reduzido para R$ 5.000,00, conforme precedentes da Câmara em casos semelhantes. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte ao recurso da apelante, reduzindo o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, sem alteração na condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. A inexistência de vínculo contratual e descontos indevidos caracteriza dano moral. 2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, V, X e XLIX; CC, art. 186. Jurisprudência Citada: Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020; Apelação Cível n. 1005605-61.2019.8.26.0189, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020; Apelação Cível n. 1001442-19.2019.8.26.0066, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020.